Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-02.2023.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000609-02.2023.8.11.0026
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[VERA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 045.117.671-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SANDRA MARCIA OSSAKA ANDRADE - CPF: 689.601.822-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDANA OSSAKA BARANOSKI - CPF: 133.612.236-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000609-02.2023.8.11.0026

RECORRENTE: VERA FRANCISCA DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO
[
ART. 121, § 2º, II, III, IV E VI, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP
] – DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL -
ALEGAÇÃO DE
DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – TESE CONTROVERTIDA – ACOLHIMENTO – IMPOSSIBILIDADE – ELEMENTOS SEGUROS DE AUTORIA E MATERIALIDADE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI –
QUALIFICADORAS DE RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPEDIU A DEFESA DA VÍTIMA, MOTIVO FÚTIL E EM RAZÃO DO SEXO FEMININO –
INDÍCIOS SUFICIENTES – QUALIFICADORA DE MEIO CRUEL QUE NÃO RESTOU MINIMAMENTE DEMONSTRADA -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Atendidos os requisitos do artigo 413 do CPP, no que tange à materialidade do crime e existência de indícios da autoria delitiva, cabível e recomendável é a pronúncia para que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, a quem compete o exame aprofundado das provas produzidas e a análise da desistência voluntária e de desclassificação suscitadas.

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”

[Enunciado n. 2 da TCCR/TJMT].

Se a prova judicializada não traz indícios mínimos de emprego meio cruel, a qualificadora deve ser afastada.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000609-02.2023.8.11.0026

RECORRENTE: VERA FRANCISCA DE CARVALHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Recurso em sentido estrito vertido pela Defensoria Pública em favor de VERA FRANCISCA DE CARVALHO, pronunciada pelo Juízo da Vara Única de Arenápolis para que seja julgada pelo Tribunal do Júri pela prática crime tipificado no art. 121, § 2º, II, III, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP.

Almeja a desclassificação para lesão corporal, aduzindo a ausência de
animus necandi
e a desistência voluntária. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento das qualificadoras.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

A decisão foi mantida por seus próprios fundamentos [art. 589, CPP].

A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento, apenas para que seja afastada a qualificadora de meio cruel.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 1000609-02.2023.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia narra o seguinte:

“
Do fato – Artigo 121, §2º, incisos II, III, IV, VI, c/c artigo 14, II, todos do Código Penal
.

Consta do incluso inquérito policial, que no dia 27 de maio de 2023, por volta das 4 h, na Avenida Alfredo Araújo, Bairro Jardim Canaã, em Arenápolis/MT, a denunciada Vera Francisca de Carvalho, com animus necandi, tentou matar a vítima Jordana Ossaka Baranoski, sua ex-namorada, por motivo fútil, com emprego de meio cruel, mediante recurso que dificultou a defesa da ofendida, não concluindo seu intento criminoso por circunstâncias alheias a sua vontade, conforme boletim de ocorrência (ID. 120091619), exame de corpo de delito (ID. 120091621 - Pág. 3) termos de depoimentos (ID. 120091622 e ID. 120091587), termo de exibição e apreensão (ID. 120091623), e demais elementos coligidos aos autos.

Inicialmente, cumpre mencionar que a vítima Jordana Ossaka Baranoski foi namorada da denunciada Vera Francisca de Carvalho, no entanto, haviam rompido o relacionamento recentemente.

Apurou-se que, no dia dos fatos, quando a vítima estava chegando com sua motoneta no sítio em que trabalha e reside, foi surpreendida pela denunciada que colidiu a motocicleta que pilotava na motoneta dela, vindo a derrubá-la ao solo.

Ato contínuo, de inopino, e aproveitando-se que a vítima estava caída no chão (recurso que dificultou a defesa da ofendida), a implicada golpeou a ex namorada, atingindo-a no peito com arma branca (faca – meio cruel).

Em sequência, a vítima conseguiu se levantar, e viu que estava sangrando, instante em que a denunciada evadiu do local.

Empós, a vítima pediu socorro a seu patrão, o Sr. José Afonso Fraga, tendo ele a levado imediatamente para o pronto atendimento de saúde da cidade, fato que impediu a consumação do delito.

Vê-se dos elementos coligidos, que a denunciada Vera tentou matar a vítima Jordana por motivo fútil, (ciúme) tendo em vista que elas haviam terminado o relacionamento, e a denunciada suspeitava de traição por parte da vítima.

Ademais, é imperioso consignar que se trata de tentativa de homicídio praticado contra a mulher, envolvendo violência doméstica e familiar (feminicídio)”.

JOSÉ AFONSO FRAGA foi auscultado na fase inquisitiva e declarou:

“QUE o depoente esclarece que a vítima mora juntamente com o mesmo e o auxilia nos trabalhos da casa; QUE na data do crime em apuração (27/05/2023), a vítima saiu como seu costume por volta das 18h:00 ou pouco mais, falando para o depoente que iria jogar bingo, e por volta das 03:h30min da madrugada do dia seguinte o depoente ouviu o cachorros muito bravos latindo o tempo todo; QUE o depoente esclarece que normalmente os latidos dos cachorros do depoente é diferente quando tem pessoa no quintal; QUE neste instante levantou e olhou para ver se via alguém, contudo, afirma que não viu ninguém; QUE relata que passados alguns minutos os cachorros acalmaram, porém, por volta das 04h:00 da madrugada voltaram a ficar muito agitados e latindo ainda mais; QUE em seguida a vítima adentrou no quintal e foi até a janela do quarto do depoente e começou a bater com as mãos ainda sujas de sangue, pedindo socorro dizendo: "ohh veinho, me esfaquearam me ajuda"; QUE neste momento o depoente se levantou imediatamente e socorreu a vítima, sendo que a questionou quem havia intentado contra sua vida; QUE a vítima lhe disse ser a pessoa de VERA FRANCISCA; QUE neste ato o depoente exibe a faca utilizada no crime em apuração, esclarecendo que a mesma foi localizada pela genitora de JORDANA, Sra. SANDRA, logo pela manhã (por volta 06h:00 do 28/05/2023), que SANDRA esteve no local e ficou procurando, sendo que inclusive da varanda da casa o depoente presenciou o momento em que SANDRA, localizou a arma branca; QUE esclarece que levou JORDANA até o pronto atendimento do hospital, sendo atendida e inicialmente liberada, contudo, devido a gravidade da lesão, a mesma piorou, voltando a unidade, e sendo inclusive necessário sua internação e transferência para Cuiabá; QUE questionado o depoente qual o envolvimento de VERA com a vítima, o mesmo esclarece que a vítima é homossexual e tinha um relacionamento amoroso com a pessoa de VERA, sendo que haviam rompido tal relacionamento havia poucos dias, acreditando ser em torno de uns dez dias que havia se separado; QUE relata o depoente que VERA não aceita o fim do relacionamento e inclusive o depoente já a viu em outras oportunidade, fora a data do fato, VERA, próximo da casa do depoente "esperando" a vítima; QUE relata ainda o depoente que em uma outra ocasião quando ainda ambas estavam tendo o relacionamento, como o depoente tem o costume de ficar de 15 dias ou mais na cidade de Barra do Bugres, quando retornou ao seu domicílio, onde JORDANA, mora juntamente com o depoente estavam sentados em sua casa jogando baralho, quando ali chegou a pessoa de VERA, já alterada, questionando quem é este homem ai, o que ele está fazendo aqui?; QUE esclarece o depoente que até então nunca havia visto a pessoa de VERA, pessoalmente, contudo, tinha conhecimento de que JORDANA estava se relacionando com VERA; QUE relata o depoente que na data do fato citado, o depoente teve que ser firme com VERA, dizendo que era o proprietário da casa, pois a mesma se valendo de estar um pouco alcoolizada, se demonstrava brava e agressiva, sendo que a mesma de acordo com o que JORDANA já havia lhe relatado era extremamente ciumenta, principalmente quando estava sob efeito de álcool; QUE questionado se após o ato criminoso viu novamente VERA próximo da casa do depoente o mesmo afirma que não a viu mais; QUE relata que tomou conhecimento que após o crime VERA, ficou "rondando" a casa da genitora da vítima. Sra. Sandra”.

SANDRA MÁRCIA OSSAKA, mãe de JORDANA, narrou:

“QUE é mãe da vítima Jordana; QUE na sexta feira do dia 26/05/23 de noite estava num bingo com seu namorado e sua filha; QUE, depois de umas horas falou para Jordana quando fosse embora, que passasse em sua casa para pegar a motocicleta Biz para não ter que ir para casa dela de a pé, pois estava tarde e é longe; QUE, informa que saiu do local com seu namorado e Jordana ainda ficou no bingo; QUE, quando saiu passou em sua casa para pegar a chave da moto e deixar no contato para que Jordana pegasse depois; QUE, deixou a chave na moto e ao sair no portão a Vera chega em uma motocicleta vermelha e pergunta da Jordana; QUE, disse a ela que sua filha estava no bingo; QUE, não pensou que ia acontecer nada de ruim pois a Vera e Jordana mesmo depois de separadas eram amigas e Vera frequentava sua casa; QUE, Vera saiu com a moto indo para direção do bingo que é perto de sua casa; QUE, depois foi embora para casa de seu namorado, sentido contrário do bingo; QUE, na madrugada de sábado por volta das 04:40 horas o senhor José Afonso lhe manda uma mensagem dizendo que a Jordana estava no hospital, que tinha levado uma facada e que precisava do acompanhamento da declarante; QUE, de imediato foi para o hospital, sua filha estava sendo atendida, e conversando com ela, disse que a Vera quem a esfaqueou, relatando que quando estava chegando na casa dela com a Biz, quando ia entrando no terreno, foi surpreendida pela Vera em uma motocicleta atingindo a sua, e no que a Jordana caiu ao chão a Vera subiu em cima dela e a esfaqueou entre o peito; QUE, informa que por volta das 07:00 horas foi até a casa de Jordana buscar umas roupas para levar para ela no hospital, avistou no chão um vidro de remédio e percebeu que o era seu e acredita que tenha que caído de sua moto Biz quando a Vera a derrubou, pois guardava dentro do banco; QUE, ao abaixar para pegar o remédio avistou também uma faca no chão, e chamou pelo José Afonso que estava na casa, então com uma sacola para pegar a faca e entregou ao José Afonso; QUE, informa que Jordana e Vera tinham um relacionamento de namoro que durou menos de três meses; QUE, quando iniciaram o namoro, em menos de duas semanas autorizou Vera a morar em sua casa, pois a mesma veio de outra cidade e não tinha nada de móveis, mas a Jordana morava na casa dela; QUE, o relacionamento delas de início era tranquilo, mas depois percebeu que as duas discutiam pois quando elas chegavam em sua casa discutiam e mostrava lesões que uma fez na outra, e percebia pela conversa que tanto uma batia na outra; QUE, informa que as brigas das duas não ocorriam em sua casa, nunca presenciou nada, mas quando uma ou outra chegava ficavam bravas comentando, ou até rindo; QUE, nunca presenciou Vera ameaçar Jordana, pois a mesma sempre respeitou a declarante, tanto que estranhou acontecer isso, pois Vera sabia QUE, Jordana estava namorando com um segundo namorado depois da Vera, e a mesma já até saiu junto de Jordana e o namorado, e a Vera nunca demonstrou ciúmes; QUE, acredita que o motivo da Vera ter esfaqueado Jordana seja por ciúmes, pois a Jordana está namorando um rapaz e aos poucos estava se afastando da Vera”.

O depoimento de JORDANA foi gravado em áudio,
verbis
:

“"(...)

Policial: Senhora Jordana, eu vou pedir para a senhora relatar para mim resumidamente como que aconteceu o fato.

Jordana: O que acontece na hora, né? Eu estava aqui na pracinha vinte e cinco, a gente estava até de boa

Policial: Nessa praça do 25?

Jordana: É.

Policial: O local foi aqui?

Jordana: Não, eu estava aqui, eu vi ela aqui.

Policial: Uhum.

Jordana: Aí daqui eu saí para ir na casa de uma amiga. Cheguei lá na casa da minha amiga e ela chegou lá. Eu saí de lá, fui embora. Minha mãe me emprestou a moto, eu peguei a moto no caso da minha mãe, e fui. No que eu cheguei, eu moro na chácara do doutor Afonso, na hora que eu estava entrando na chácara, ela já estava lá com a moto dela; ela jogou a moto em cima de mim; eu caí pro chão com a moto em cima de mim; ela veio e pulou em cima de mim com a faca. Na hora eu não senti que era uma faca, eu achei que foi um murro. Eu levantei e fui para cima dela, aí quando ela olhou assim, eu acho que ela não esperava que eu levantava. Eu levantei e, na hora que eu olhei pra cara dela e fui para cima dela, eu vi ela com a faca na mão. Aí ela foi, montou na moto e saiu correndo. Aí quando eu olhei para baixo o sangue já estava borbulhando. Aí eu consegui descer ainda até na minha casa, bati na janela do doutor Afonso e ele me levou para o hospital.

Policial: Doutor Afonso que te socorreu?

Jordana: É, eu moro na casa dele. Aí ele foi e me socorreu. (...)."

Interrogada, VERA respondeu ao Delegado de Polícia:

“QUE a interrogada foi cientificada de seus direitos constitucionais; QUE neste ato não encontra-se acompanhada de seu advogado; QUE manifestou o desejo de falar sua versão do crime em apuração; QUE afirma a interrogada que mantinha uma relação amorosa com a pessoa da vítima JORDANA, declarando que fixo ficaram um mês; QUE relata que neste curto espaço de tempo chegaram a separar e reatar por várias vezes, declarando que o motivo era sempre as traições de JORDANA; QUE confessa a interrogada que era muito ciumenta; QUE quanto ao fato em apuração deseja esclarecer que na noite do crime a pessoa de JORDANA, provocou a interrogada beijando um homem na frente da interrogada, declarando que isso já havia acontecido outras vezes; QUE relata a interrogada que já na madrugada foi atrás de JORDANA, na sua residência e ao perceber que a mesma não estava na casa, pois bateu na janela do seu quarto, e no momento em que ia deixando o local (chácara/casa) viu que JORDANA estava chegando de motocicleta; QUE confessa que neste instante empreendeu fuga atrás de JORDANA, onde a mesma ainda conseguiu dar o balão na quadra, onde a interrogada confessa que somente na esquina da chácara/casa, foi que obteve êxito em fechar JORDANA, momento em que a abordou em sua motocicleta para lhe fazer parar; QUE questionada se a derrubou neste momento de sua motocicleta a interrogada afirma que não, declarando que a fechou de moto; QUE neste instante voltaram a discutir e confessa a interrogada, que perdeu a cabeça e pegou a faca que havia levado consigo e golpeou a vítima no peito; QUE somente após a facada foi que JORDANA caiu ao sono; QUE nega que em momento algum chegaram a entrar em vias de fato; QUE afirma a interrogada, que JORDANA inclusive começou a lhe provocar dizendo se você quer me matar me mata logo, se você não me matar eu te mato; QUE afirma a interrogada que após ter dado a facada em JORDANA, percebeu o que havia feito, e entrou em desespero, momento em que jogou a faca e montou em sua motocicleta e deixou o local; QUE questionada sobre a motocicleta utilizada na pratica delitiva a interrogada afirma que a vendeu não sabendo informar o nome para quem a vendeu; QUE neste ato a interrogada deseja que seja consignado que para a mesma ter chegado a este ponto, foi pelo motivo de ter sofrido muita humilhação e raiva por parte da vítima JORDANA, bem como, agressão física, contudo, ao ser questionada se já registrou ocorrência contra JORDANA, a mesma declara que não, pois gostava muito de JORDANA”.

O laudo pericial, acompanhado do mapa topográfico para localização de lesões, indica que JORDANA foi atingida na região torácica e que a lesão causou perigo à vida dela [ID. 189242198, págs. 18 e segs.].

Recebida a denúncia, VERA foi citada e apresentou resposta à acusação, assistida pela Defensoria Pública.

Na instrução processual foram auscultados a vítima, os informantes, SANDRA, JOSÉ AFONSO, e a testemunha, ADILSON MARTINS OJEDA KLIPEL. Ao final, a ré foi interrogada.

Encerrada a instrução processual, as partes apresentaram alegações finais.

A pronúncia está assim fundamentada:

“A imputação que pesa sobre a acusada diz respeito à prática de homicídio qualificado por motivo fútil, cruel, por recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino.

A princípio cumpre consignar que, em matéria de crimes dolosos contra a vida, a competência natural para seu julgamento é do Tribunal do Júri, conforme preceitua a Constituição da República em seu artigo 5º, XXXVIII, “d”.

O juiz singular somente pode desclassificar o delito quando houver uma certeza absoluta da não ocorrência dos crimes previstos no título I, capítulo I, do Código Penal. Nesse sentido, ensina Guilherme de Souza Nucci:

[...]

Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo apenas a existência de indícios suficientes de autoria ou participação, além da comprovação da materialidade delitiva:

Na decisão de pronúncia ou impronúncia é vedada ao Juiz a análise aprofundada do mérito da questão, cabendo-lhe realizar um juízo de admissibilidade, aquilatando a materialidade e indícios de autoria; tendo em vista que o julgamento de crimes contra a vida é atribuição dos integrantes do Conselho de Sentença do E. Tribunal do Júri, por força de preceito constitucional.

Inobstante essa vedação, a fundamentação é indispensável, conforme preceitua o mesmo dispositivo, daí a circunstância de discorrer sobre os elementos contidos nos autos.

DA MATERIALIDADE

A materialidade foi demonstrada através do boletim de ocorrência (Id n.º 120091619), exame de corpo de delito da vítima (Id n.º 120091621); termo de depoimento (Id n.º 120091622); termo de exibição e apreensão (Id n.º 120091623); relatório de investigação (Id n.º 120091626); termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório (Id. n.º 120091586); termo de declaração (Id n.º 120091587); relatório final (Id n.º 120091590), além das declarações prestadas em sede policial e judicial.

DA AUTORIA

No tocante à autoria, há indícios suficientes de que a ré seja a pessoa responsável pela tentativa de homicídio praticado em face da vítima Jordana Ossaka Baranoski, uma vez que as provas coligidas aos autos levam a tal conclusão.

A vítima Jordana Ossaka Baranoski prestou depoimento em juízo, esclarecendo em detalhes o ocorrido:

“Ministério Público: Jordana, é, a senhora teve um relacionamento com a Vera, certo?

Jordana: Sim.

Ministério Público: Quando tempo foi esse relacionamento de vocês?

Jordana: Nossa, menos de um mês.

Ministério Público: Menos de um mês?

Jordana: Assumido assim, relacionamento assumido foi menos de um mês.

Ministério Público: De namoro mesmo foi mesmo de um mês. E antes vocês ficavam esporadicamente, como é que era?

Jordana: Como?

Ministério Público: E antes de namorar vocês ficavam, vocês tinham uma...

Jordana: Não, a gente ficou pouco tempo e começamos namorar. Depois nós viu que não dava certo e nós largava, mas de vez em quando a gente ainda acabava se envolvendo, mas...

Ministério Público: Mas de relacionamento mesmo foi um mês. E nesse período todo aí, de ficando e terminado e voltando, foi quanto tempo?

Jordana: Acho que não deu nem dois meses.

Ministério Público: Foi rápido também, né?

Jordana: Foi.

Ministério Público: E vocês terminaram por que, como é que era. Não deu certo, por quê?

Jordana: Porque ele não mudava, muita bebida. Ela bebe, fica agressiva. Causa disso aí.

Ministério Público: Isso durante o relacionamento era assim?

Jordana: Durante o relacionamento era assim. Sempre foi agressiva.

Ministério Público: Só quando bebia, ou no dia a dia?

Jordana: Só quando bebia, quando ela não, sem bebida ela é um, tipo, outra pessoa, outra pessoa. Uma pessoa carinhosa, super calma, mas bebeu, ela vira um monstro.

Ministério Público: Vira um monstro, como que é virar um monstro, que que é pra gente saber?

Jordana: Como eu posso explicar. Fica agressiva, vendo coisas que não existe, não só comigo, quem tá em volta dela. Ela é muito agressiva, assim sabe, tudo quer avançar, tudo os outros ninguém presta. Ela começa humilhar, xingar as pessoas.

Ministério Público: (...) E ela tinha muito ciúme também, ela via, não podia acontecer qualquer coisa que não tinha, era questão de ciúme?

Jordana: Possessiva.

Ministério Público: nesse período de um mês, vocês moraram juntas?

Jordana: Não.

Ministério Público: A senhora morava onde, com quem?

Jordana: Eu sempre morei com...na chácara. Com o doutor Afonso.

Ministério Público: Doutor Afonso, ele é seu patrão, ele é advogado?

Jordana: É, como um patrão né, no caso. Só que eu cuidava da casa dele, né, aí foi passando o tempo. Depois de muitos anos de convivência, passei a morar lá e nem cobro mais pra morar lá mais, pra cuidar de lá mais.

Ministério Público: Ah tá. Então, o doutor Afonso é a pessoa com quem você trabalhava?

Jordana: Isso.

Ministério Público: E ele fazia o que, ele é médico ou ele é alguma...?

Jordana: Advogado.

Ministério Público: Advogado, entendi. Mas você nunca teve nada com ele, relacionamento com ele, nada?

Jordana: Não, é como um pai. Sempre me cuidou de mim, sempre cuidei dele. Como um pai ele, a esposa dele, a namorada, esposa, sei lá. Sempre, sempre com muito respeito.

Ministério Público: Tanto que nesse episódio da facada, teve alguma situação de ciúme dela envolvendo ele?

Jordana: Não, ele não. Não, ela já insinuou vária vezes com ciúme dele, mas tipo assim, ah, falando que eu dava mais atenção pra ele. Ele é um idoso, como um pai, eu sempre vou cuidar dele, sempre vou dar prioridade pra ele.

Ministério Público: E como é que foi lá quando a senhora levou a facada, o que aconteceu, desde que a senhora saiu de casa até quando foi socorrida?

Jordana: Cara, foi muito rápido. Eu tava no bingo, bebendo. Saí de casa né, fui me arrumei, fui pro bingo na praça. Até vi ela lá, a gente conversou, a gente bebeu uma cerveja junto. Ainda falei ainda pra ela, sobre a minha roupa, que ela estava com a minha roupa, ela falou pra mim que ia deixar minha roupa na casa da minha mãe, tudo.

Ministério Público: Vocês ficaram lá?

Jordana: Não. Só...

Ministério Público: Só conversaram?

Jordana: Só conversamos. E tipo assim, tentamos, eu tentei né, ter uma amizade assim com ela, sabe. Aí, falei pra ela levar minhas roupa e fomos pra casa de um amigo, e fui pra casa de uma amiga beber. Depois tava lá, ela apareceu lá nessa casa da amiga minha.

Ministério Público: Vocês não foram juntas?

Jordana: Não. Eu fui com o povo e ela apareceu depois. E aí, eu tava bebendo lá, ela chegou lá. Eu peguei e falei assim, já tava meia ruim, bem meia ruim. Falei: “ Eu vou embora.”. Um amigo meu mora, tipo assim, do lado da casa da minha mãe. Ele falou assim: “ Eu também vou, vou até com vocês na casa da sua mãe, depois vou embora”. E eu fui na casa da minha mãe, buscar a moto da minha mãe pra mim ir embora. E esse amigo meu acompanhou até em casa, até na casa da minha mãe. E eu entrei pra casa da minha mãe e ele subiu embora. No que eu estava, aí eu sai da casa da minha mãe com a moto, ela estava conversando com esse amigo meu, aí eu parei, não lembro o que eu falei pra ela, falei pra ele que eu ela, não lembro. Eu lembro que ela tava arrumando confusão, só sei que ela tava arrumando confusão e eu peguei e fui embora. Nisso que ela foi embora, ela foi atrás de mim. Aí, deu, só sei que eu não vi ela mais depois, eu despistei dela e fui embora pra minha casa. Despistei dela, depois tentei ir embora, no que eu tava entrando na minha, ela acertou a moto na moto que eu tava. E eu caí e ela veio pra cima de mim

com essa faca. E eu, foi tão rápido, que eu não senti facada nem nada. Quando eu vi, o sangue já tava saindo e ela já montou na moto e foi embora.

Ministério Público: Tá, então ela derrubou a senhora da moto?

Jordana: Sim.

Ministério Público: E já deu a facada na senhora, que a senhora. E essa facada foi onde?

Jordana: Foi aqui ó (Mostrando a parte superior de sua caixa torácica).

Ministério Público: E assim, a senhora teve tempo de, de entender o que tava acontecendo, de se defender ou não?

Jordana: Não teve tempo de eu me defender, não teve tempo de nada. Eu só sei, por que eu tava no chão quando ela veio pra mim, pra cima de mim. Eu não lembro muito bem assim na hora do, da confusão, só sei que eu levantei, eu escutei um barulho muito grande assim no peito. Aí eu vi que era o sangue, eu tentei estancar o sangue assim, e aquele sangue todo correndo, eu olhei assim ela já tinha montado na moto e ido embora. E aí, eu desci pra casa pra pedir ajuda.

Ministério Público: Mas a senhora foi de moto até a sua casa?

Jordana: Não, isso aconteceu em frente à minha casa.

Ministério Público: Ah tá, sua casa.

Jordana: Aí era tipo uma chácara, aí eu desci e consegui acordar ainda o doutor Afonso e a mulher dele pra ele, pra eles me socorrer.

Ministério Público: E por que a senhora acha que ela tentou matar a senhora?

Jordana: Ciúmes. Eu acho que na cabeça dela, aquele dia que eu tava indo embora, eu acho que na cabeça dela eu ia ficar com aquele amigo meu que me acompanhou até minha casa. Por que não tem outra história, a gente tava bem antes, a gente tava bem. A gente conversou, tudo. Não tinha outro motivo.

Ministério Público: E ela, ela tava muito embriagada, não tava embriagada, como é que foi?

Jordana: Ela tava bem embriagada. Nós estávamos né, que eu também tava. Mas, pra ela tá bem agressiva daquele jeito, ela devia tá mesmo.

Ministério Público: A senhora não lembra ter visto, se ela tava ou não tava, assim, com certeza se ela tava ou não tava.

Jordana: Ela tava. Porque ela já tava bebendo já faz hora, ela até na hora que nós tava na casa da muié lá. Ela, eu lembro que ela tava, bem alcoolizada. Mas não, nunca imaginei tá nesse ponto dela.

Ministério Público: Durante o relacionamento, ela chegou a fazer alguma coisa de agressividade, assim, física contra a senhora?

Jordana: Já. Falar pro vocês, é que é assim, bem louca mesmo. Porque na mesma semana que a gente começou a ficar, ela já veio pra cima de mim uma vez numa praça. Ainda deu, eu tava na moto, ainda deu um tapa no meu capacete, meu capacete voou longe ainda. Vindo pra cima de mim, sabe?

Ministério Público: Mas por que isso de vez?

Jordana: Ciúmes de gente que não tinha nada a ver.

Ministério Público: E bêbada, embriagada também?

Jordana: Bêbada, embriagada. É só assim, ela sã é totalmente diferente.

Ministério Público: E depois ela pediu desculpa e tudo mais, falou que não ia acontecer?

Jordana: Depois é a maior, é como, depois no outro dia é como se nada acontecesse.

Ministério Público: Ela não pedia desculpa nada ou pedia?

Jordana: Não, nada. É como, na maior cara de pau, como se nada aconteceu.

Ministério Público: E mesmo assim a senhora seguiu?

Jordana: Hanrram. Pra mim era momento de cachaça, né. Muito álcool, ficava nisso.

Ministério Público: Entendi. E aí a senhora foi pro hospital, né. Levaram a senhora pro hospital, é isso?

Jordana: Huhum.

Ministério Público: E aí, teve que ficar internada, socorreu, a senhora já saiu rapidão, como é que foi?

Jordana: É, eu fui socorrida aqui no P.A de Arenápolis, aí costuraram, mandaram eu embora pra casa, eu quase morri em casa porque o meu pulmão tava, tinha perfurado o pulmão. Fiquei em casa juntando sangue, líquido no meu pulmão, aí eu tava com muita dor e eu estava com um hálito e escorrendo, cuspindo muito sangue. Eu fui no domingo, isso foi na sexta né, a facada. No domingo eu fui no posto de saúde do Bela Vista, do Bela Vista, aí eu cheguei lá o médico pediu o Raio-X. Aí dali ele já falou assim: “Menina, a qualquer momento.”. E já correu comigo pro hospital já, pro P.A de novo, pra internar e mandar na mesma hora pra Cuiabá, pra colocar o dreno em mim.

Ministério Público: A senhora chegou a ter contato com ela nesse período em que, depois dos fatos, alguma coisa assim?

Jordana: Eu vi ela na rua. Eu vi ela na rua, rindo da minha cara. Ainda disse, teve a cara de pau de falar que da próxima vez eu não vou ter a sorte.

Ministério Público: Ela falou pra senhora isso?

Jordana: Falou.

Ministério Público: Na cara da senhora depois?

Jordana: Na minha cara. Na minha cara, eu tava, passei de carro e aí ela falou ainda pra mim assim, que dessa eu vez eu tive sorte, da próxima não vou ter.

Ministério Público: Entendi. Quem socorreu a senhora foi o senhor, o doutor José Afonso então?

Jordana: Isso.

Ministério Público: E a dona Sandra, é isso?

Jordana: Isso, minha mãe também.

Ministério Público: A Sandra é sua mãe?

Jordana: Isso.

Ministério Público: Entendi. E aí a senhora ficou quanto tempo internada no hospital em Cuiabá?

Jordana: Eu internei no, fui, cheguei domingo né lá. Saí na sexta-feira depois.

Ministério Público: Entendi. É, a senhora sabe dizer o que que aconteceu, se perfurou, a senhora disse que perfurou o pulmão.

Jordana: Perfurou o pulmão direito. Teve um trauma, aí eu esqueci, no laudo tava escrito o nome de altos traumas. Teve, parece que teve até trombose, por causa do trauma. Deu muito problema.

(...)

Defensor Público: É, nesse dia do bar vocês estavam juntas, né. Vocês estavam namorando, né?

Jordana: Não.

Defensor Público: Não estavam juntas?

Jordana: Não. Eu estava bebendo com a, com a minha família, com meus amigos. Minha família foi embora, fiquei com meus amigos. Ela apareceu lá, se vimos e conversamos, só.

Defensor Público: A senhora chegou a beijar alguém nesse dia na frente dela?

Jordana: Não. Não que eu me lembre.

Defensor Público: Tinha mais alguém lá nesse local, ou tinha só vocês duas nesse momento?

Jordana: Qual momento?

Defensor Público: No momento da facada.

Jordana: Não, só tava nós duas. Foi de madrugada na porta da minha casa e era, tava escuro, ainda era meio escuro ainda.

Defensor Público: É, nesse momento que ela deu a facada na senhora, ela, ela saiu do local, deixou a senhora lá, como é que foi?

Jordana: Ela saiu, me deu a facada, quando eu vi que era facada eu, eu tentei segurar, olhei assim pra ela, ela já montou na moto e saiu.

Defensor Público: Tinha mais alguém lá pra impedir ela de dar mais facada na senhora?

Jordana: Não.

Defensor Público: Por que que ela não deu mais facadas na senhora?

Jordana: Aí eu já não sei.
Acho que na cabeça dela, achou que eu ia morrer por causa do lugar que ela acertou
. Só pode. Porque
eu ouvi falar que ela chegou na casa dos outros falando que tinha me matado
.

Defensor Público: A senhora caiu da moto?

Jordana: (balança a cabeça dando a entender que sim).

Defensor Público: A senhora estava na moto ou a senhora estava fora da moto?

Jordana: Na hora da facada?

Defensor Público: É, na hora da facada.

Jordana: Eu já tava, já tinha caído já, já tinha me jogado pro chão já.

Defensor Público: Ela te abordou como, pela frente, pelas costas. A senhora viu que ela tava lá no portão, não viu?

Jordana: Não vi. Eu cheguei, no que eu tava chegando ela veio por trás assim, do lado e já meteu a moto na moto que eu tava e caí. No que eu caí, ela já pulou pra cima de mim. Aí eu já num...

Defensor Público: Mas a senhora caiu, a moto caiu. A senhora caiu pra um lado e a moto caiu pro outro, como é que foi?

Jordana: Eu caí, a moto caiu em cima da minha perna. Aí eu fui tentar levantar, e, já foi aquela confusão que eu já não lembro muito bem não, que foi muito rápido. (inaudível), muito álcool na cabeça.

Defensor Público: A senhora caiu então do lado do escapamento ou do outro lado?

Jordana: Do outro lado, foi do lado de cá que eu caí. (mostrando o lado esquerdo).

Defensor Público: Lado esquerdo então, você caiu?

Jordana: Lado esquerdo. Isso.

Defensor Público: Aí nesse momento que a moto, que a senhora e a moto estava no chão que ela deu essa facada na senhora, foi isso? A senhora não se recorda?

Jordana: Não me recordo. Foi tão rápido, eu lembro, quando eu percebi já tinha levado a facada, nem senti levas a facada. Pro vocês ter ideia, eu não senti a facada, a faca entrar.”

A testemunha José Afonso Fraga foi ouvida como informante, explicando que socorreu a vítima e que esta lhe afirmou que a Vera tinha lhe esfaqueado:

“Ministério Público: É, a Jordana então ela mora lá na casa do senhor, não tem uma área lá. Como é que é?

José Afonso: Pois é, lá era, nessa casa aqui, era uma casa grande né. E ela ficava lá, eu fico muitas vezes na Barra do Bugres e hoje mesmo eu tô ficando em Nova Marilândia. Então ela ficava ali, ficava sozinha na casa lá muitas vezes.

Ministério Público: E a relação com ela é como se fosse..., qual que é a relação que o senhor tem com ela assim?

José Afonso: Nenhuma é só, tava ajudando ela a ficar lá e ela me ajudando cuidando da casa.

Ministério Público: Entendi. Quando aconteceu lá, como é que aconteceu na perspectiva do senhor, que que o senhor viu, como é que o senhor socorreu ela?

José Afonso: (inaudível). Que eu vi, que sabia que acontecia, por muitas vezes saía pra, pra noite no final de semana, né. Pra ir né jogo de bingo. E ela chegou nesse dia, viu, era mais ou menos três horas da manhã, os cachorros latiram muito. Fui lá ver, não vi ninguém, ela não tinha chegado. Pois três e meia, os cachorros voltaram a latir demais, aí ela, lá do outro lado da rua mesmo ela tava gritando que sido esfaqueada. Eu não vi ela sendo esfaqueada, mas perguntei pra ela na hora, perguntei, ela falou assim: “Foi a Vera.”. Que as duas tinham, tinham um romance né. Já tinha acabado, mas ela me afirmou com toda certeza que foi a Vera que jogou uma moto em cima dela, jogou no chão. Mais ou menos isso, eu não...

Ministério Público: Tá, e aí ela tava ensanguentada, tava agonizando, como é que tava ela?

José Afonso: Ela tava ensanguentada bastante e foi eu quem levei ela pro hospital, eu que prestei socorro.

Ministério Público: Certo. E aí, fizeram o primeiro atendimento e mandaram ela pra casa?

José Afonso: Sim. Mas aí foi, já foi pra casa da mãe. (Inaudível) Acho que era no domingo de manhã, me parece, não lembro. Mas ela foi pra casa da mãe dela, que a mãe dela mora aqui na cidade também, tá. Fizeram o procedimento e liberaram.

Ministério Público: Certo. Então ali ela contou pro senhor que tinha sido a Vera que deu a facada nela, né?

José Afonso: Sim.

Ministério Público: E ela falou por que ali, o que que aconteceu, se tinha briga, se teve ciúme, o que que aconteceu, como é que chegou ali?

José Afonso: Eu entendo que é ciúmes. Parece que tinha terminado, não sei. E a Vera ficava perseguindo ela, perseguindo assim, aquilo é coisa doentia, aquele amor doentio toda hora. Mas pra mim é só ciúmes.

Ministério Público: E ela contou como é que sucedeu, se alguém, se ela chegou dando facada, se ela tava na moto. Como é que foi?

José Afonso: Ela estava em uma moto e a Jordana também tava, Jordana numa moto menor, uma biz né. Parece que ela bateu na moto dela, chegou, ela foi chegando, ela já caiu. Ela pegou a faca e... e deu, e deu a facada no peito dela.

Ministério Público: Isso foi em frente em à casa do senhor?

José Afonso: Exatamente, de frente. Da porta da minha casa até lá no local, se der muito, é 15, 20 metros mais ou menos.

Ministério Público: E a faca, me parece que foi o senhor que encontrou a faca?

José Afonso: Eu não, eu não procurei essas coisas, (inaudível) mas a mãe dela depois veio mais tarde, que eu liguei pra mãe dela. Aí a mãe dela procurou lá e achou, achou umas coisas lá, eu não sei onde que é.

Mas a faca eu tenho certeza que foi a mãe dela que achou lá na hora.

Ministério Público: Entendi. É, a Vera, ela frequentava a casa do senhor ou quando Jordana tava lá ou não, ou o senhor não permite. Como é que era a relação delas, o senhor sabe me dizer?

José Afonso: Ela frequentava quando eu não estava lá, algumas vezes ela teve ali na minha casa quando eu estava lá, mas não ficava lá muito tempo, (inaudível) jogava um baralho, brincava um pouquinho. Mas não tinha muita coisa, não. Ela saía, quando, quando eu não estava lá, quando eu estava lá ela saía e ia pra outro lugar. Trabalho, essas coisas.

Ministério Público: O senhor já viu a Vera embriagada alguma vez lá, como é que ela era comportada quando tava embriagada?

José Afonso: É bem difícil o comportamento dela quando tava embriagada, é bem complicado.

Ministério Público: Como que era, só pra eu entender.

José Afonso: Ficava valente, ficava brava. É, aquela coisa assim de que muda a personalidade por causa do álcool, né.

(...)

Ministério Público: Bom, o senhor dizia que não gostava que ela frequentasse...

José Afonso: Esse negócio de bebida, assim, a pessoa ficar alterada é difícil.

Ministério Público: Entendi. O senhor sabe quando tempo as duas se relacionaram, se foi rápido, ou não?

José Afonso: Não foi muito tempo não. Eu num sabia, não sei dizer quanto tempo não, mas é pouco tempo.

Ministério Público: E a Jordana, como é que era, ela tinha problema de ficar alterada assim, nervosa quando bebia ou não?

José Afonso: Não, nunca vi ela ficar nervosa, alterada. Ela gosta de, vamos supor, jogar um baralho, brincar, fazer essas coisas assim. Mas alterada, eu nunca vi.

Ministério Público: O senhor chegou a encontrar a Vera depois da facada que ela deu na Jordana?

José Afonso: Não, nunca mais eu vi.”

A mãe da vítima, Sandra Márcia Ossaka, explicou que desde o início do relacionamento elas brigavam bastante, tendo sua filha terminado porque a ré era muito ciumenta. Disse ter encontrado a faca que a acusada usou para esfaquear sua filha jogada no canto da rua.

Foi tomado o depoimento do policial civil Adilson Martins Ojeda Klippel, o qual apurou os fatos, obtendo o depoimento da vítima no hospital, tendo posteriormente cumprido o mandado de prisão da denunciada:

“Ministério Público: É, o senhor se recorda desse caso aqui, como é, que que o senhor apurou, como que foi as investigações?

Adilson: Esse fato aconteceu final de semana, é, na segunda-feira eu tomei conhecimento (inaudível) da informação que teria havido uma tentativa (inaudível) que teria havido uma lesão corporal, (inaudível) com arma branca.

Adilson: Aí, é, eu recebi essa informação segunda-feira de manhã. É, informei o delegado, informei o investigador Marcelo. Delegado pediu pra gente diligenciar, é, pra descobrir se é verdade ou não se teve essa lesão corporal aí com arma branca. Fomos até o pronto atendimento do hospital, chegamos lá no Pronto Atendimento, fomos informados que ocorreu sim uma facada na região do tórax de uma mulher. E que ela havia passado naquela manhã ainda, ali pelo posto e ela tava pra ser atendida lá no posto de saúde do Bela Vista. Nós fomos até o posto de saúde do Bela Vista, tá ouvindo bem?

Ministério Público: Perfeito, tô ouvindo.

Adilson: É, fomos até o posto de saúde do Bela Vista e lá encontramos ela, Jordana. Ela tava com pontos, né, no peito. Ela disse que tava mal, não tava bem, né. Ia passar ali por atendimento médico e nos relatou rapidamente o que havia acontecido, né. Que a Vera tinha sido é, uma ex-namorada dela né, elas namoraram por cerca de um mês. Não gostou do término do relacionamento e ela taria na festa na casa de uma amiga, aqui em Arenápolis. Não sei se era festa, se era só um, se tavam só bebendo juntas, sei que ela tava na casa de uma amiga e a Vera apareceu. Nesse momento ela saiu, ela falou que saiu e foi pra casa dela, que é a casa de onde ela trabalha, que é de um advogado. Ela, só que quando ela tava chegando lá, ela viu que a Vera já estava lá, ou seja, a Vera pegou a moto dele e pegou algum outro caminho pra ir mais rápido e aguardou lá na porta, na entrada, né, porteira pra entrar. E conforme ela falou, encostando na Porteirinha pra entrar, a Vera teria jogado a moto, contra a moto dela, saltado em cima dela e dado uma pancada no peito dela. E aí a Vera levantou rápido, ela disse que também levantou rápido pra se defender e foi quando ela viu a faca é, suja de sangue na mão da Vera. Ela olhou pro peito,ela falou assim: “Parecia que tava escorrendo do pescoço dela. Né, sangue”. A vera saiu com a moto, foi embora rápido e ela foi pra dentro pra pedir socorro pro advogado que levou ela, que socorreu ela. É, essas foram, essas foram as informações que ela passou, no interrogatório também. E, depois quando saiu o

mandado de prisão, nós fomos cumprir também, eu e o investigador Marcelo, né, acredito que tinha mais um investigador. Nós fomos até a casa dela, ela tava dormindo ainda quando nós fomos cumprir. Não ofereceu resistência, é, eu dei voz de prisão pra ela, é, disse a ela que ela teria direito a advogado, teria direito a ficar em silêncio. E enquanto se arrumava ali, eu perguntei sobre a moto né, que era importante pra investigação. Perguntei sobre a moto, onde estaria a moto que ela usou né, no dia que ela bateu na moto da vítima, aí ela me disse que ela havia vendido a moto que ela utilizou, que a moto que ela usou naquele dia era dela. Havia várias motos lá na frente né, ela disse que não era nenhuma daquelas. Que a moto era dela, mas ela tinha vendido.

Ministério Público: Certo. É, e ela explicou por que que ela fez isso, deu algum motivo, alguma justificativa ali pros senhores naquele momento?

Adilson: Então, pra mim ela não deu, pra nossa guarnição ali ela não deu justificativa. Ela ficou em silêncio.”

Na Delegacia de Polícia a ré Vera Francisca de Carvalho confessou a prática do crime:

[...]

No entanto, em juízo, a denunciada optou por fazer uso de seu direito constitucional ao silêncio, permanecendo calada.

Por ora, com base nos depoimentos prestados em Juízo, entendo que há nos autos elementos para que a acusada seja pronunciada pelo crime de tentativa de homicídio qualificado praticado contra a vítima Jordana Ossaka Baranoski, até porque, como sabido, nesta primeira fase do processo escalonado dos crimes de competência do Júri cabe ao juiz apenas julgar admissível o jus accusationis à luz do princípio in dubio pro societate, vez que a presente decisão apura somente a existência do crime, a certeza provisória da autoria e os indícios da responsabilidade do réu.

Neste sentido os seguintes julgados acerca da matéria:

[...]

Com isso, considerando demonstrada a materialidade do crime e verificada a presença de indícios suficientes de autoria ou participação, a pronúncia da denunciada é medida que se impõe.

DAS QUALIFICADORAS

No que tange às qualificadoras, razão assiste à acusação, porquanto não se pode afirmar com certeza, ser manifestamente inocorrentes, já que nos autos verifica-se a existência de elementos que podem indicar a prática do delito mediante motivo fútil, cruel, recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da ofendida e feminicídio, nos moldes da disposição do §2º, incisos II, III, IV e VI do art. 121 do Código Penal.

No caso, sem querer adentrar no mérito das qualificadoras do delito, tal circunstância deve ser remetida ao e. Tribunal do Júri, sendo o Conselho de Sentença o órgão mais adequado para sua análise.

Com efeito, de acordo com remansosa doutrina e jurisprudência, as qualificadoras só podem ser rejeitadas na pronúncia quando contundentemente inconsistentes, o contrário, havendo indícios da presença delas, impõe-se a submissão à análise do conselho popular.

Desta feita, ante os elementos de prova registrados nos autos, verifica-se que as qualificadoras narradas na denúncia não podem ser refutadas neste juízo prévio de

admissibilidade.

Motivo fútil (art. 121, § 2º, inc. II do Código Penal)

Há indícios de que o delito foi cometido por motivo fútil.

A defesa requer o afastamento da qualificadora do motivo fútil, pois afirma que a denunciada foi humilhada pela vítima, pois a provocava causando lhe causando ciúmes.

Nesse contexto, malgrado as alegações defensivas, entendo que a incidência dessa qualificadora deve ser submetida ao juiz natural da causa, o Tribunal do Júri, pois, cabe ao Conselho de Sentença decidir sobre a sua ocorrência ou não.

Nesse sentido o entendimento do STJ:

[...]

Meio cruel (art. 121, § 2º, inc. III do Código Penal)

Ainda que a Defesa entenda que deve ser afastada esta qualificadora, em razão da acusada ter desferido apenas uma facada na vítima, sem instinto de maldade ou intenção de impor desnecessário sofrimento à vítima, constato a presença de indícios de sua ocorrência.

Com efeito, “são considerados meios cruéis para fins de qualificar o homicídio aqueles que aumentam inutilmente o sofrimento da vítima ou revelam brutalidade

fora do comum, contrastante com o mais elementar sentimento de piedade” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código Penal Interpretado. 9. Ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 781).

Assim sendo, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso III do § 2º, art. 121 do CP, tenho que somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente, o que deverá ser analisado pelos jurados.

Recurso que dificulte a defesa da vítima (art. 121, § 2º, inc. IV do Código Penal)

O mesmo raciocínio acima explanado se aplica a esta qualificadora, haja vista haver indícios de sua incidência no momento da prática do crime.

A prática do crime, mediante recurso que dificulte a defesa da vítima, não pode ser de plano afastado, uma vez que há indícios que a acusada, surpreendeu a vítima, lhe derrubando de sua moto e partindo para cima dela com a faca, de forma a impossibilitar sua defesa.

Diante disso, no que diz respeito à circunstância qualificadora do inciso IV do § 2º, art. 121 do CP, tenho que somente pode ser excluída quando manifestamente improcedente, vigorando também quanto a ela o princípio in dúbio pro societate.

Contra a mulher por razões da condição de sexo feminino (art. 121, § 2º, inc. VI do Código Penal)

Analisando as provas presentes nos autos até o momento, bem como o §2º-A do art. 121 do CP, o qual dispõe que estão presentes razões de condição de sexo feminino quando o crime envolve violência doméstica e familiar, há indícios da presença da qualificadora que caracteriza neste caso a tentativa de feminicídio, pois se trata de delito praticado por ex-namorada, cabendo ao Conselho de Sentença, após a produção das provas em Plenário do Júri, decidir sobre a sua incidência ou não ao caso em análise.

Reforço, sem querer adentrar no mérito das qualificadoras do delito, tal circunstância deve ser remetida ao e. Tribunal do Júri, sendo o Conselho de Sentença o órgão mais adequado para sua análise.

Com efeito, de acordo com remansosa doutrina e jurisprudência, as qualificadoras só podem ser rejeitadas na pronúncia quando contundentemente inconsistentes, o contrário, havendo indícios da presença delas, impõe-se a submissão à análise do conselho popular.

Desse modo, impende registrar, há indícios que determinam a pronúncia também em relação a esta qualificadora, principalmente porque está relacionada aos fatos narrados na denúncia, e que não foram afastados nessa fase processual, consoante fundamentos alhures mencionados.

Desta feita, ante os elementos de prova registrados nos autos, verifica-se que a qualificadora narrada na denúncia não pode ser refutada neste juízo prévio de admissibilidade [...]”

Após detida análise do conjunto probatório, concluo que a pronúncia está bem fundamentada, cujas razões adoto
per relationem
,
com exceção da qualificadora de meio cruel
.

Nesse particular, filio-me ao entendimento sufragado no parecer da Procuradoria de Justiça,
verbis
:

“[...] Diferente é a situação da qualificadora do meio cruel.

Narra a denúncia que o crime foi cometido, pela ré, com emprego de meio cruel, na medida em que atingiu a vítima com uma facada na região do tórax (mapa topográfico para localização de lesões – ID 189242191).

Conforme amiúde proclamado na doutrina e jurisprudência, meio cruel é aquele que causa padecimento inútil ou mais grave do que o necessário para a prática do homicídio imputado. Não se caracteriza pela violência do delito, por si só, ou pelo natural padecimento com as lesões sofridas. A propósito:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ARTIGO 121, § 2º, INCISOS III, IV e VI, e § 2º-A, INCISO I) – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÕES DEFENSIVAS – (...) – 2. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA OFENDIDA – IMPROCEDÊNCIA – PRETENSÃO INSUSTENTÁVEL – COMPETÊNCIA DO JÚRI PARA EXCLUSÃO – 3. DECOTE DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL – VIABILIDADE – IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DA QUALIFICADORA DO MEIO CRUEL, PELO FATO DA MORTE TER SIDO CAUSADO POR OBJETO PERFURO CORTANTE – PLURALIDADE DE GOLPES QUE NÃO PRESUME O IMPINGIMENTO DESNECESSÁRIO DE SOFRIMENTO À VÍTIMA – QUALIFICADORA EXTIRPADA –– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) A qualificadora só pode ser afastada quando manifestamente improcedente, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação. “O meio

cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel. [...] (REsp 743.110/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/12/2005, DJ 27/03/2006, p. 322). (TJ-MT – RSE: 00016595020178110007 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 15/05/2018, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 18/05/2018 – grifo nosso)

Assim sendo, considerando o meio utilizado (arma branca) e a forma (um golpe de faca no peito), não se caracteriza hipótese de incidência da qualificadora do meio cruel, tanto que no próprio laudo do exame de lesão corporal, o perito, apesar de ter anotado que a agressão sofrida pela vítima resultou-lhe perigo de vida, também

esclareceu que a ofensa não foi produzida com emprego de meio cruel (ID 189242191).

Portanto, deve-se proceder o decote da aludida qualificadora”.

Em acréscimo, trago à baila a lição de ROGÉRIO GRECO sobre o tema:

“(...)
cruel
, a seu turno,
é aquele que causa um sofrimento excessivo, desnecessário à vítima
enquanto viva, obviamente, pois a crueldade praticada após a sua morte não qualifica o delito. Esquartejar uma pessoa ainda viva configura-se meio cruel à execução do homicídio; esquartejá-la após a sua morte já não induz a ocorrência da qualificadora”.
[Código Penal Comentado, Ed. Ímpetus, 10ª edição, pág. 332].

À guisa de exemplo, sequer a multiplicidade de golpes é suficiente, por si só, para a caracterização do meio cruel. Nesse sentido, os seguintes precedentes:

Decisão de pronúncia que excluiu a qualificadora de meio cruel. Pedido para a sua inclusão, devido ao modo como se deu o crime. No entanto, reiteração de golpes de arma branca não configura, de plano, a qualificadora em questão. Necessidade de verificar a intenção do acusado em impingir sofrimento exacerbado à vítima, o que não ocorreu no caso dos autos. Mantida a exclusão da qualificadora; [TJSC, RESE 2013.024379-6. Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, j. 16/07/2013].

A só repetição de golpes de porrete contra a vítima não é circunstância capaz de autorizar a imposição da qualificadora de meio cruel, que só ocorre quando haja prova do meio bárbaro, martirizante, brutal, que aumenta, inutilmente, o sofrimento da vítima, revelando que a crueldade parte de um ânimo calmo, que permita a escolha dos meios capazes de infligir o maior padecimento desejado. [TJMG, Proc. 1.0103.07.003039-2/001, Rel. Judimar Biber, DJ 11/01/2008].

O meio cruel, previsto no art. 121, § 2º, III, do CP, é aquele em que o agente, ao praticar o delito, provoca um maior sofrimento à vítima. Vale dizer, quando se leva a efeito o crime com evidente instinto de maldade, objetivando impor à vítima um sofrimento desnecessário. Dessa maneira, a multiplicidade de atos executórios (in casu, reiteração de facadas), por si só, não configura a qualificadora do meio cruel [STJ, REsp 743110/MG, Rel. Min. Félix Fisher, 5ª Turma, DJ 27/03/2006].

Portanto, à míngua de elementos probatórios mínimos de que a ré tenha agido, deliberadamente, no intuito de causar-lhe sofrimento extremado à vítima, deve ser afastada a qualificadora de meio cruel.

Diante do exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito manejado por VERA FRANCISCA DE CARVALHO, apenas para afastar a qualificadora de meio cruel, mantida, no mais, a pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023